Tribunal: CARF
Processo: 15504.724935/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.724935/2017-38
RESOLUÇÃO
1201-000.824 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLUBE ATLÉTICO MINEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Declinação de Competência para Julgamento
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência desta turma para julgar o processo, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Isabelle Resende Alves Rocha,
Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino
(substituto[a] integral), Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de multa isolada por falta de retenção de imposto de
renda na fonte (fls. 02/07) e de juros isolados (fls. 08/12) incidentes sobre pagamentos efetuados
a título de direito de imagem aos Srs. Alexi Stival e Avlamir Dirceo Stival por intermédio da pessoa

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.824 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724935/2017-38
2
jurídica A. D. Assessoria Empresarial Ltda., CNPJ no 01.742.112/0001-80, no ano-calendário de
2012. Houve qualificação da muita de ofício imposta sobre os juros isolados.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 13/31), o lançamento baseia-se na
interpretação da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR, que considerou os
pagamentos como rendimento do trabalho com vínculo empregatício e efetuou o lançamento do
imposto de renda em nome das referidas pessoas físicas. Em consequência, na fonte pagadora foi
efetuado o presente lançamento para exigir a multa e os juros isolados, aplicáveis no caso da falta
ou insuficiência de retenção do imposto de renda pela fonte pagadora dos rendimentos.
Na visão da autoridade autuante, por se tratar de um direito personalíssimo, o
direito de imagem não poderia ser transmitido a outra pessoa, sendo vedado que esta pessoa
negocie posteriormente como se titular desse direito fosse. Entendeu que direito de imagem seria
inalienável, mas nada impediria a sua exploração comercial, de maneira que o proveito econômico
decorrente da exposição da imagem sempre seria do seu titular, pois apenas este poderia licenciar
o uso da imagem.
Ainda, a fiscalização entendeu que o art. 129 da Lei n° 11.196 de 2005, de maneira
taxativa, admite apenas que a prestação de serviços intelectuais, independentemente de serem de
caráter personalíssimo ou não, se sujeitaria exclusivamente à legislação tributária aplicável às
pessoas jurídicas, não sendo possível estender os ditames da Lei a contratos de uso e exploração
de imagem ou a qualquer outro contrato senão serviços intelectuais.
Durante a fiscalização, os Srs. Alexi Stival e Avlamir Dirceo Stival foram intimados,
por intermédio de seu procurador (Juarez Fernando Casagrande), para apresentar, entre outros,
cópias de contratos celebrados com a empresa A.D. Assessoria Empresarial Ltda. que tinham por
objeto a transferência da titularidade dos direitos de uso, gozo e exploração do nome, apelido, voz
e da imagem. E, por outro lado, a empresa A.D. Assessoria Empresarial Ltda. foi intimada para
apresentar cópias de contratos celebrados com a referidas pessoas físicas, tendo por objeto a
aquisição da titularidade dos direitos de uso, gozo e exploração do nome, apelido, voz e da
imagem.
O procurador das pessoas físicas (o Sr. Juarez Fernando Casagrande), não atendeu à
intimação, e o procurador da A.D Assessoria Empresarial LTDA e detentor de 85% de seu capital
(também o Sr. Juarez Fernando Casagrande) respondeu em nome da A.D. informando não possuir
contrato celebrado com os Srs. Alexi Stival e Avlamir Dirceo Stival.
Por isso, a fiscalização concluiu que os contratos de licença para utilização e
exploração de imagem, nome, apelido desportivo, voz e outras avenças, firmados pelos Srs. ALEXI
STIVAL (técnico conhecido como “Cuca”) e AVLAMIR DIRCEO STIVAL (Auxiliar Técnico conhecido
como “Cuquinha”) respectivamente, com o CLUBE ATLÉTICO MINEIRO, por intermédio da empresa
A.D. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, prestavam unicamente a uma situação de simulação, com o
objetivo de reduzir a incidência de tributos e contribuições sobre os rendimentos de natureza
salarial.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.824 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724935/2017-38
3
Afirma que a intenção deliberada de reduzir a base tributável pode ser verificada
nos aditivos aos contratos, nos quais foi eliminada a cláusula no contrato de trabalho em que o
clube pagaria R$ 200.000,00 caso a equipe fosse campeã da Primeira Divisão do Campeonato
Mineiro, e que foi acrescido no contrato de imagem.
Confirmariam essa intenção o fato de que a participação de Alexi Stival na A.D.
Assessoria Empresarial LTDA é de apenas 5%, de maneira que cederia 95% de seus direitos aos
demais sócios da sociedade sem contrapartida.
No julgamento administrativo de primeira instância DRJ de Curitiba julgou
procedente o lançamento lavrado contra as Pessoas Físicas, conforme Acórdão 06-54-971, de 17
de junho de 2016.
O Contribuinte ofertou Impugnação, alegando, em síntese, nas palavras do Acórdão
Recorrido:
- a prescrição quinquenal da imputações anteriores a cinco anos, contados da
intimação quanto à respectiva autuação.
- nulidade do processo administrativo, eis que ainda não se encontrava maduro e
apto ao julgamento na forma firmada pela Decisão ora impugnada, pois,
conforme preceitos constitucionais e legais elementares, só é lícito à Autoridade
Administrativa transpor ao julgamento da questão que lhe foi submetida após o
exaurimento do Processo Administrativo, como na espécie em causa, já que cuida
de pontos controvertidos que envolvem, até mesmo, discussão quanto à validade
documental que deu lastro às conclusões da Administração. Em rigor, os
procedimentos e diligências construídos em processos instaurados contra outros
Contribuinte não poderão ser utilizados como consequência direta, para daí
promover a interpretação ilegal realizada.
- pactuou a celebração de contratos de trabalho (escrito e verbal,
respectivamente), bem como manifestou interesse em explorar o direito ao uso
da imagem dos referidos profissionais, nos moldes do art. 87-A da Lei no 12.395,
de 2011, para tanto estes indicaram a sociedade A. D. Assessoria Empresarial
Ltda., regularmente constituída, como titular da licença para a exploração de sua
imagem.
- a referida sociedade não foi aposta como titular do direito personalíssimo, por
evidente impossibilidade jurídica, mas como detentora do direito à sua
exploração, autorizada pelos próprios titulares, figurando os Srs. Alexi e Avlamir
como anuentes e intervenientes, de modo a legitimá-los, mormente atestando a
veracidade de terem cedidos à A. D. Assessoria o direito à exploração de sua
imagem.
- os contratos foram celebrados pautando-se na mais lídima lisura ética e jurídica,
eis que dissonante do primeiro pressuposto incorreto tergiversado pela
Autoridade Julgadora de que a fraude seria passível de presunção.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.824 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724935/2017-38
4
- os contratos de imagem não instrumentalizaram a cessão de direito de
personalidade em si mesmo considerado, por notória impossibilidade jurídica,
mas tão somente da titularidade para a sua exploração, conforme prescrito por
lei.
- a autoridade administrativa imiscuiu-se em outra questão absolutamente alheia
à sua competência para reforçar a tese de simulação, que é a adequação da
divisão do capital social da pessoa jurídica de direito privado, esquecendo-se de
realizar a distinção técnica elementar: o proveito econômico referido se
consubstancia em dinheiro, bem fungível do qual o titular pode dispor em parte,
ou até mesmo renunciar por inteiro, como em lhe convir.
- deve-se reconhecer que o Atlético, na qualidade de contratante, ocupa posição
de terceiro de boa-fé alheio àquela relação, de modo que a imputação
direcionada à AD Assessoria e aos Srs. Alexi e Avlamir não se lhe estende.
- não é oponível ao Atlético, e nem a ele imputável, a declaração apresentada
pelo Sr. Juarez Fernando Casagrande à autoridade fiscal de Curitiba, no sentido
que a AD Assessoria não teria celebrado contrato com os Srs. Alexi e Avlamir que
lhe facultasse a exploração de sua imagem. Isto porque, se as próprias pessoas
naturais afirmam no contrato de imagem que a AD Assessoria detém a
titularidade para a exploração comercial de seus atributos, aqui exsurge o Atlético
apenas como terceiro de boa-fé alheio àquela relação.
- assim, eventual imputação de fraude ou simulação não seria, em nenhuma
hipótese, direcionável ao Atlético, que ali atuou ilicitamente, na esteira da
liberdade de contratar, e no mais lídimo exercício regular de direito.
- a forma de contratação pactuada possui amparo legal e está acobertada pelo
entendimento jurisprudencial mais abalizado sobre a matéria (refere à decisões
do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região).
- em relação ao pagamento a maior de R$ 200.000,00, previsto no primeiro termo
aditivo ao contrato de imagem, decorreu da maior exploração da imagem do
treinador após a conquista do título, culminando com sua contratação por um
clube chinês em 2013.
- a multa de ofício tem caráter confiscatório, frente ao art. 150 da Constituição
Federal, pois imposta a terceiro de boa-fé, com reconhecida utilidade pública,
cumpridor de suas obrigações legais e contratuais, na forma da Lei Pelé.

O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação, restando assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012 DECADÊNCIA

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.824 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724935/2017-38
5
Na ocorrência de dolo, fraude ou simulação o direito da Fazenda Pública constituir
o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
NULIDADE AUTOS DE INFRAÇÃO.
Somente o vício nos elementos básicos de estruturação do auto de infração, como
a competência do agente, forma, objeto, finalidade e o motivo, pode levar à
decretação de sua nulidade.
IRRF. MULTA E JUROS DE MORA POR FALTA DE RETENÇÃO OU RECOLHIMENTO
DO TRIBUTO.
Incide multa de ofício e juros isolados na hipótese de falta de retenção ou
recolhimento do IRRF.
MULTA DE OFÍCIO. CONSTITUCIONALIDADE.
A vedação constitucional de utilização de tributo com efeito confiscatório é
dirigida ao legislador, que deve observar tal princípio na elaboração da lei. Uma
vez editada a norma legal, ao agente do fisco cabe, apenas, a sua aplicação.
Detalhes de seus fundamentos serão melhor expostos no corpo do voto.
O autuado, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário, asseverando:
i.
Nulidade por cerceamento do direito de defesa, decorrente de se ter
ignorado a dilação probatória requerida, consistente na realização de
perícia.
ii.
Nulidade por julgamento do processo que não estaria maduro para
julgamento.
No mérito:
iii.
Licitude do contrato de exploração de direitos de imagem firmados com a
A.D, contando com a anuência das pessoas físicas Alexi Stival e Avlamir
Dirceo Stival, legitimando o negócio e instrumentalizando os direitos da A.D.
Assessoria.
iv.
Inoponibilidade da declaração apresentada pelo Sr. Juarez Fernando
Casagrande à fonte pagadora, porque, se as próprias pessoas naturais
afirmam no Contrato de Imagem que a AD Assessoria detém a titularidade
para a exploração comercial de seus atributos, aqui exsurge o Atlético
apenas como terceiro de boa-fé.
v.
Expressa natureza civil do contrato de exploração de direitos de imagem,
conforme previsão do art. 87-A do CC. Sendo que os Contratos de Imagem
foram firmados a partir de 08.08.2011, ou seja, em data posterior à edição
da Lei Federal n.° 12.395, de 16.03.2011 (Lei Pelé), que alterou a Lei Federal
n.° 9.615/1998, para expressamente fixar a sua natureza civil.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.824 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724935/2017-38
6
vi.
A destinação do valor pago à sociedade, mormente a divisão do proveito
societário, é matéria estranha ao Atlético e ao próprio Estado, sobre a qual
ambos não detém legitimidade para se imiscuir.
vii.
O pagamento a maior do importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
previsto no Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Imagem do Sr. Alexi
Stival decorreu justo de maior exploração da imagem do treinador, após a
conquista de título.
viii.
A existência de julgados do CARF entendendo lícita a forma de contratação
em tela.
ix.
O efeito confiscatório da multa de ofício, pois no julgamento do AgReg em
REx n.° 833.106, fixou o STF a invalidade da imposição de multa que
ultrapasse o valor do próprio tributo, que no máximo poderia ser limitada à
multa moratória de 20%.
x.
Como a fiscalização da RFB considerou ter havido "atuação conjunta" dos
fiscalizados, a aplicação de multa a um dos envolvidos, in casu, ocorrida pela
Delegacia do Panará, por si só já alcançaria a finalidade.
xi.
Ausência de prova da fraude e intento simulatório.
xii.
Colaciona aos autos o Acórdão 2402-010.848, de 2022, que deu provimento
ao recurso voluntário do contribuinte em situação similar.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas a competência deste colegiado para sua
apreciação demanda enfrentamento que contraria a obviedade.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.824 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724935/2017-38
7
A competência deste Colegiado para apreciação do Recurso Voluntário, foi
originariamente garantida por força do art. 1o da Portaria CARF no 146/2018, que estendeu à 1a
seção de julgamento a especialização para julgamento de processos relativos ao IRRF.
“Art. 1o Estender temporariamente à 1a (primeira) Seção de Julgamento a
especialização estabelecida no artigo 3o, inciso II, do Anexo II, do RICARF, e
respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa
jurídica, inclusive quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se
incluam na competência das demais Seções. “
Em ocasião anterior, já entendi competente a primeira sessão para o julgamento de
autos de infração de IRRF e juros isolados decorrentes de acusação de pejotização, conforme
Acórdão de minha relatoria original publicado sob o no 1401-006.990, no qual se lê:
O Recorrente argui que o presente processo seria reflexo do processo de no
16539.720015/2019-78, (que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias),
defendendo por isso a necessidade de conversão em diligência, por disposição do
art. 6o, III, §5o do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
O RICARF dispõe o seguinte:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.824 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724935/2017-38
8
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
É incontroverso que o presente processo foi formalizado em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova utilizados no
processo no 16539.720015/2019-78. Vejamos o seguinte excerto do Relatório
Fiscal:
“2. A presente ação fiscal, amparada no Termo de Distribuição do Procedimento
Fiscal – TDPF no 07.1.85.00-2019-00040-0, com validade até 21/02/2020, teve
como objeto a verificação:
2.1. Da regular apuração pela GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
(doravante abreviadamente chamada de GLOBO) da contribuição previdenciária
devida em função do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos do ambiente de trabalho – GIIL-RAT, ajustada pelo Fator Acidentário de
Prevenção – FAP, e das contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos
(OEF), incidentes sobre a remuneração de segurados empregados a seu serviço; e
2.2. Da correta retenção na fonte do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer
Natureza (chamado abreviadamente de Imposto de Renda ou IR), incidente sobre
a remuneração dos segurados empregados a seu serviço.” Ambos decorrem de
ação fiscal visando a verificar a situação vulgarmente chamada de “pejotização”, a
partir dos elementos da relação de emprego previstos pelo artigo 3o da CLT3,
conforme autorização do artigo 9o4 do mesmo diploma, de cuja verificação
emanam, em tese, efeitos tanto sobre o dever de retenção do IRPF pela fonte
pagadora (e a consequente penalidade pelo descumprimento desse dever),
quanto obrigações relativas às contribuições previdenciárias, incluindo-se as
devidas a terceiros.
Parece natural, portanto, que sejam julgados de maneira a se evitar decisões
conflitantes, pois, se por ventura em um dos processos se entender haver relação
de emprego e no outro não, serão proferidas decisões juridicamente conflitantes
sobre os mesmos elementos factuais (sua qualificação jurídica e oponibilidade ao
Fisco tendo em conta o que dispõe o art. 129 da Lei no 11.196/05).
Entretanto, penso não ser possível afirmar haver um processo principal e outro
reflexo. Diferentemente do que ocorre nos autos de infração decorrentes da
constatação de omissão de receitas, por exemplo, cujo tratamento é previsto na
legislação atinente especificamente ao IRPJ (e.g. Lei no 9.430/96), mas não na
legislação do PIS e da COFINS sobre cuja exigência produz efeitos reflexos, nos
presentes autos a requalificação dos fatos decorre eminentemente de previsão
contida nos artigos 3o e 9o da CLT e no art. 129 da Lei no 11.196/05, a despeito da
existência, na legislação previdenciária, de dispositivos legais voltados a buscar a
adequada classificação previdenciária dos segurados considerados empregados.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.824 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724935/2017-38
9
Assim, o fato de que o Auto de Infração presente foi lavrado após a autuação
voltada à cobrança de contribuição previdenciária e mesmo o fato de que parte
da fundamentação do presente auto de infração é feita mediante a remissão a
considerações tecidas no outro processo, não torna este reflexo daquele. A ordem
de formalização e consequentemente a remissão verificada decorrem de meras
circunstâncias factuais alheias a uma relação imanente de precedência ou
reflexão, já que na realidade ambos decorrem da análise da situação jurídica da
pejotização, cujos elementos encontram-se previstos por natureza na CLT (arts. 3o
e 9o) e, no caso em questão, devem ser analisados à luz do art. 129 da lei no
11.196/05 e do art. 197, VII do CTN, diplomas normativos gerais e não exclusivos à
tributação da renda ou à matéria previdenciária.
Não me parece, portanto, que o caso em questão se amolde à hipótese de
reflexão preconizada pelo art. 6o, III, § 5o do RICARF.
Verifico também a partir do Relatório Fiscal, que o presente processo foi
antecedido por outros, tendo sido instaurado a partir de procedimento fiscal
visando ao acompanhamento de situações verificadas em fiscalizações anteriores.
A despeito disso, também não se pode dizer tratar-se de processo decorrente
para os fins preconizados no RICARF, dado que o presente lançamento não foi
formalizado em razão de procedimento fiscal anterior como consequência direta
dos fatos identificados e impactos tributários aferidos no procedimento fiscal
precedente. Tratou-se de decorrência da mera reiteração da fiscalização no
tempo.
Assim, as decisões que vierem a ser tomadas em ambos os processos
formalizados em virtude de um mesmo MPF, muito embora possam ser
conflitantes, não são dependentes, no sentido de que o desfecho da autuação
relativa às Contribuições Previdenciárias não precisa ocorrer antes do desfecho
deste processo. A ordem dos fatores não alterará o resultado, até porque esta
Turma não está vinculada ao julgamento que vier, no futuro (porque ainda não
julgado) a ocorrer no processo atinente às Contribuições Previdenciárias.
E ainda que seja possível, ao meu ver, considerar este processo conexo àquele
outro, não seria aplicável a disposição do art. 6o, §2o do RICARF, pois este
processo foi sorteado ao presente relator antes da distribuição do processo no
16539.720015/2019-78 a seu respectivo relator da 2a Seção deste Conselho, e
esta 1a Seção não é competente para julgar as matérias lá envolvidas.
O imbróglio ora verificado, em verdade, decorre extensão, à 1a Seção do CARF, da
competência para julgar autuações relativas à aplicação da legislação relativa ao
IRPF retido na fonte, pelo art. 1o da Portaria CARF no 146/2018, quando a
competência judicante para eventual lançamento versando obre os mesmos fatos
concretos, sob o enfoque das contribuições previdenciárias remanesce exclusiva
da 2a Seção.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.824 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724935/2017-38
10
Portanto, muito embora entenda particularmente que ambos os processos
formalizados em virtude em um mesmo procedimento fiscal mereçam julgamento
pela mesma turma julgadora, evitando-se decisões conflitantes, entendo ausente
o pressuposto para a aplicação do art. 6o, §2o e §5o do RICARF, e não vislumbro
no RICARF fundamento jurídico para a denegação da competência à 1a Seção.
Voto, pelas razões acima expostas, por negar provimento ao pedido.
Ocorre que houve alterações no Regimento Interno do CARF, hoje consubstanciado
na Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, o que demanda análise da defesa do
contribuinte, especialmente quando defende que estes autos não se encontravam maduros para
julgamento, pois em tese deveriam aguardar o desfecho dos autos de infração lavrados contra as
pessoas físicas.
Em sua nova redação, o RICARF prevê:
Das Seções de Julgamento
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses
previstas no inciso II do art. 44;
(...)
Art. 44. À Segunda Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
II – IRRF, quando o mérito da exação discuta a natureza de rendimentos sujeitos
à declaração de ajuste anual da pessoa física, bem como nos casos de aplicação
do art. 74 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
No caso, o dever de efetuar as retenções na fonte e os juros isolados incidentes
sobre o período transcorrido sem a retenção decorrem da natureza dos rendimentos pagos pela
cessão de direitos de imagem de “Cuca” e “Cuquinha”, motivo pelo qual entendo atualmente
incompetente a 1a Seção de Julgamento.
Pelo exposto, voto por declinar a competência desta turma julgadora, devolvendo-
se os autos para redistribuição à 2a Seção de Julgamento do CARF.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.824 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724935/2017-38
11